Tribunal: TJMT
Processo: 0003199-93.2004.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
VISTOS,
Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Cáceres, M.M. Dr. Ramon Fagundes Botelho, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por JULIO CESAR DOS SANTOS em desfavor do SOTRAUMA S/C LTDA., DELCIDES SILVEIRA GUIMARÃES, MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, DORIVAL LUZIA e ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou extinto o processo, por ausência de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 7104704).
Os embargos de declaração opostos da sentença não foram conhecidos (ID 71014707). A certidão do trânsito em julgado da sentença recorrida consta no ID 7014708.
O apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que o magistrado singular se equivocou ao extinguir o processo com base no inciso IV, do artigo 485, do CPC, com fundamento em ausência de providências por parte do autor para o regular andamento do feito, já que tal situação enquadra-se no disposto no inciso III do referido dispositivo processual.
Sustenta que, em sendo assim, a extinção do processo deveria ser precedida de intimação pessoal do autor, ora apelante, para tomar as devidas medidas, no prazo de 5 (cinco) dias - § 1o do art. 485 do CPC.
Por isso, requer a concessão de gratuidade de da justiça, por falta de recursos financeiros para arcar as custas processuais e o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento (ID 7104709).
Os apelados Dorival Luzia, Sotrauma S/C Ltda., Delcides Silveira e Marcos Benedito Correa Gabriel contrarrazoaram o recurso alegando, em preliminar, intempestividade. No mérito, rechaçam os argumentos ventilados nas razões recursais (ID 7104711 e 7104712).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 60911024).
Pois bem. Da minudente análise dos autos observa-se que figuravam, inicialmente, nos polos ativo e passivo da ação de origem, Julio Cesar dos Santos em desfavor de Sotrauma S/A. Ltda, Delcides Siveira Guimarães, Marcos Benedito Correa Gabriel, Dorival e Estado de Mato Grosso, cujo objeto busca indenização por danos morais e materiais causados ao autor em decorrência de erro médico praticado pelos requeridos em hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde (ID 7104291).
Todavia, o Estado de Mato Grosso foi excluído do polo passivo da ação sob o argumento de que se trata de parte ilegítima no caso de responsabilização civil decorrente de eventual falha na prestação de serviço médico ocorrida em nosocômio privado, mas custeado pelo Sistema Único de Saúde (ID 7104697).
Dentro desse contexto, como o objeto da ação é eminentemente de direito privado e não consta mais a Fazenda Pública em nenhum dos polos da ação principal, a competência para processar e julgar o presente feito está afeto a uma das Câmaras de Direito Privado, nos termos do que estabelece o artigo 21, inciso II, alínea “a” do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[1].
A propósito, cita-se precedente sobre o assunto desse e. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – 7a VARA CÍVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE ARCARÁ COM TODOS OS CUSTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.- CONFLITO NEGATIVO – PROCEDENTE A competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial, focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário.” (N.U 1000843-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)
Ante o exposto, procedo a devolução dos autos à Secretaria para redistribuição a uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito Convocado
[1] Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete:
II - Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado;